Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. DOR CRÔNICA. FORNECIMENTO VIMINOL. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DESATENDIDOS. PRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. No caso, vê-se prejudicada a probabilidade de provimento do recurso em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento prescrito ou da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS para o tratamento em questão. Ainda, não há evidência de perigo de dano, diante da ausência de emergência médica na espécie.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.